Tribunal: TJSP
Processo: 2024870-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Pedido de anulação de pena de cassação. Alegação de que a indicação do condutor foi feita oportunamente. Ausência dos requisitos legais. Liminar indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024870-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIO
SEVERIANO DE OLIVEIRA, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024870-80.2020.8.26.0000 -Voto no 29.368
2
VOTO No 29.368
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024870-80.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CLAUDIO SEVERIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE
SEGURANÇA TRÂNSITO CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR
CNH - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

LIMINAR
-
INDEFERIMENTO
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. Pedido de anulação de pena de cassação. Alegação de que a
indicação do condutor foi feita oportunamente. Ausência dos
requisitos legais. Liminar indeferida. Admissibilidade. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
mandado de segurança e de decisão que indeferiu liminar para anulação de pena
aplicada em processo administrativo de cassação de CNH.
Alega-se, em síntese, que concorrem os
requisitos da liminar, pois o impetrante indicou oportunamente os condutores
responsáveis pelas infrações de trânsito.
Negada a antecipação da tutela recursal,
dispensou-se contraminuta por se tratar de decisão que versa sobre tutela de
urgência (art. 9o, parágrafo único, I, CPC), ausente oposição das partes ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024870-80.2020.8.26.0000 -Voto no 29.368
3
merece confirmação a r. decisão agravada.
Para concessão de liminar em mandado de
segurança e não tutela de urgência em procedimento comum é necessária a
concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade
do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09). Ambos devem existir sendo insuficiente
a ocorrência de apenas um deles.
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, não é de boa aparência o direito invocado, pois não
se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo
impugnado.
Ao contrário, a relevância é em favor da
Administração, pois a inicial não veio instruída com prova documental pré-
constituída de que os formulários de identificação com os dados do
condutor/infrator foram enviados dentro do prazo legal. Logo, não se pode
presumir a existência de irregularidade na instauração do procedimento de
cassação do direito de dirigir do impetrante.
O outro requisito, a irreparabilidade do dano,
também se mostra ausente, pois inexiste risco de ineficácia da segurança, caso
esta venha a ser concedida ao final, uma vez a medida não será inútil à tutela do
interesse primário contido na impetração tendo em vista os efeitos ex tunc da
sentença mandamental.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. decisão agravada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator